Tribunal: TJMT
Processo: 0008859-27.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0008859-27.2016.8.11.0013
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), BERNARDO LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.728.011-19 (SUSCITADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PIRES - CPF: 320.046.748-73 (SUSCITADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS PIRES - CPF: 320.046.748-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 0008859-27.2016.8.11.0013

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INDEVIDA APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
CONFLITO PROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda e da 4a Vara Criminal de Cáceres, em ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Após absolvição sumária do delito de associação para o tráfico (art. 35), o Juízo de Cáceres declinou da competência para processar o crime remanescente de tráfico de drogas (art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser resolvida é se a absolvição do crime conexo afasta a competência do juízo que instruiu o feito para julgar o crime remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrada a instrução e proferida decisão de mérito, aplica-se a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP) e o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP), que impõem a manutenção da competência do juízo que colheu a prova oral e conduziu os atos instrutórios.

4. A preservação da competência assegura economia processual, estabilidade e segurança jurídica, evitando repetição de atos e eventual prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de jurisdição procedente. Competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar integralmente a Ação Penal no 0008859-27.2016.8.11.0013.

TESE DE JULGAMENTO
: "Encerrada a instrução, a competência do juízo processante mantém-se pelo princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP) e da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP)."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 81, 386, 397 e 399, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 217363/SC; REsp 1063023/RJ; TJMT, N.U 0004078-55.2014.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 0008859-27.2016.8.11.0013

SUSCITANTE: JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, entendendo ser competente para o processamento destes autos o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Determinei o processamento do conflito, designando o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes [art. 205, RI/TJMT].

Instado a manifestar-se, o juízo suscitado quedou-se inerte.

A Procuradoria de Justiça opina pela procedência do conflito, reconhecendo-se a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 0008859-27.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito negativo de competência decorre da divergência entre a 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda e a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres quanto à fixação do foro processante em ação penal que apura a suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ocorrido no âmbito territorial da Comarca de Pontes e Lacerda, integrante do Polo II do Estado de Mato Grosso.

A Resolução TJMT/OE n. 15/2023 introduziu relevante alteração na competência das unidades jurisdicionais de Cáceres, estabelecendo que a 4a Vara Criminal passa a deter competência privativa para processar e julgar,
privativamente
, dentre outras, as ações relativas a infrações penais previstas no
artigo 35
da Lei de Drogas, abrangendo não apenas os delitos ocorridos na Comarca de Cáceres, mas também nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé (art. 3o, I,
b
, 1, da citada Resolução).

Entre as Comarcas integrantes do Polo II encontra-se Pontes e Lacerda, de modo que,
para os delitos de associação para o tráfico ocorridos em seu território, a competência é deslocada para a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
.

Publicada a referida Resolução, o Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda declinou da competência para a 4a Vara Criminal de Cáceres.

Em
22/01/2024
, os autos passaram a tramitar no juízo suscitado, que aceitou o declínio e designou audiência de instrução e julgamento, realizada em
15/04/2024
e
24/06/2024
, quando a
instrução foi encerrada
.

Ao prolatar a sentença, o juízo suscitado decidiu:

“Feito isso, passo análise ao mérito.

Considerando-se a evidente ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao(s) réu(s)(é/s) João Carlos Pires,
impõe-se o
julgamento antecipado parcial do mérito
a fim de ABSOLVÊ-LO(A/S) sumariamente do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06; o que faço
com fulcro nos incisos I do art. 356 do Código de Processo Civil
e III do art. 397 do Código de Processo Penal
.

Por consequência lógica, DECLINO da competência ao juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, para processamento e julgamento do pedido remanescente de condenação do(a/s) acusado(a/s) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas; o que faço com fulcro no art. 3o da Resolução TJMT/OE no 15/2023. REMETAM-SE os autos a ele, a propósito.

INTIME-SE”.

Ao analisar a questão em debate, a Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, assim se pronunciou:

“No caso em comento, o Juízo suscitante declinou da competência para o julgamento da referida Ação Penal, aos 17/09/2023 (ID. 293694876), em cumprimento da Resolução do TJMT/OE no 15/2023.

Por sua vez o Juízo suscitado, após receber a Ação Penal de n° 0008859-27.2016.8.11.0013 e realizar grande parte da instrução processual, oportunizando às partes o oferecimento das alegações finais, de forma atécnica, ao arrepio da forma procedimental estabelecida para a espécie, e sem apresentar motivação da decisão com base em elementos concretos produzidos durante a persecutio criminis, julgou parcialmente o mérito, concluindo pela evidente ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao(s) réu(s)(é/s) João Carlos Pires, razão pela qual julgou antecipadamente o mérito do feito de forma parcial, absolvendo os réus sumariamente do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro nos incisos I do art. 356 do Código de Processo Civil e III do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na sequência, e por “consectário lógico”, declinou a competência para o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, a fim de que este prossiga no processamento e julgamento do pleito condenatório remanescente referente ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, com respaldo no art. 3o da Resolução TJMT/OE n.o 15/2023.

Consabido, em regra, no âmbito da primeira instância (respeitadas as particularidades dos ritos), as possibilidades procedimentais que se descortinam à magistrada são, fundamentalmente, duas: a rejeição da denúncia, fulcrada em uma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal; ou o seu recebimento e o consequente prosseguimento do feito criminal.

Neste último cenário, imprescindível é a estrita observância da ordem lógica da persecução penal, do devido processo legal e da garantia da ampla defesa.

Somente após o transcurso regular de tal procedimento, a absolvição do réu poderá ser cogitada, concretizando-se em momentos distintos e com fundamentos próprios: seja de forma sumária, imediatamente após o oferecimento da resposta à acusação, com supedâneo nas causas previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal; seja, em fase ulterior, ao término da instrução criminal, arrimada nas hipóteses de absolvição contempladas no artigo 386 do mesmo diploma.

Deste modo, o momento processual adequado para a prolação da absolvição sumária, com fulcro no artigo 397 da Lei Processual Penal, é imediatamente após o recebimento da resposta à acusação (respeitadas as particularidades dos ritos). É nesse estágio que o magistrado, analisando as alegações da defesa e os elementos já colacionados aos autos (dentre os quais se incluem os que fundamentaram a denúncia e, porventura, novos documentos ou teses defensivas), pode constatar, de forma inequívoca, a presença de uma das causas que autorizam a absolvição precoce. A natureza do dispositivo impõe que a decisão seja proferida ab initio, ou seja, antes mesmo da produção de provas em audiência.

Se, contudo, o processo avança, e a instrução criminal é integralmente realizada, com a produção de provas orais (depoimentos de testemunhas, interrogatório dos réus) e documentais, exaurindo-se a fase probatória, o momento para a absolvição sumária já se esvaiu.

Neste cenário, a absolvição dos acusados, caso se faça imperativa, deverá ter como fundamento o art. 386 do CPP, que trata da sentença absolutória propriamente dita, proferida após o encerramento da instrução e a devida valoração de todo o conjunto probatório.

Reputa-se, assim, que a aplicação do art. 397 do mencionado diploma legal após a instrução processual configura, portanto, um error in procedendo, porquanto desvirtua a finalidade e o rito específicos da absolvição sumária. Assim, a decisão que absolve o réu após a produção de todas as provas deve ser motivada nas causas de absolvição final, previstas no art. 386 da Lei Adjetiva Penal.

Sendo assim, a prolação de sentença absolutória com base no art. 397 do CPP, após a completude da instrução probatória, é processualmente inadequada, visto que o momento processual próprio para tal medida já terá sido superado, e a base legal para a absolvição, após a análise do mérito com todas as provas produzidas, deve ser o art. 386 do mesmo codex.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I DO CP) – SENTENÇA EM QUE SE REJEITOU A DENÚNCIA E, AO MESMO TEMPO, SE ABSOLVEU O RÉU, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE EX OFFICIO – VIOLAÇÃO ÀS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – SENTENÇA CASSADA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Age em desacordo com o regular andamento da marcha processual o magistrado que ao rejeitar a denúncia, na mesma decisão, invocando, indevidamente, o princípio da insignificância, absolve o réu, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP. Por ocasião da análise de recebimento, ou não, da denúncia as possibilidades procedimentais a serem adotadas pela magistrada de primeira instância se resumem, basicamente, a: 1) rejeitar a denúncia com esteio em algumas das hipóteses do art. 395 do CPP, ou; 2) recebê-la e dar prosseguimento ao feito seguindo a ordem lógica processual penal, com observância ao devido processo legal e à ampla defesa e, só assim, absolver o apelado com fincas nos fundamentos previstos no art. 397 do CPP, de modo sumário, logo após o oferecimento da resposta à acusação por escrito, ou no art. 386, também do CPP, depois de encerrada a instrução criminal. Verificada a irregularidade processual, não há que se falar em rejeição da denúncia e a absolvição do acusado numa mesma decisão, diante da flagrante violação das etapas previstas no caderno processual penal. Julgamento do mérito recursal prejudicado.” (TJMT - N.U 0004078-55.2014.8.11.0037, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017)

Ademais, ainda que tenha ocorrido a absolvição do delito capitulado no art. 35, caput, da Lei de Drogas, tal decisum não tem o condão de afastar automaticamente a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em relação ao delito “remanescente” de tráfico de drogas (art. 33, caput, do mesmo diploma legal), haja vista que houve o encerramento da instrução processual, com a apresentação, inclusive, de alegações finais por parcela das partes e prolação de sentença de mérito, ainda que parcial, circunstâncias a atrair a regra da perpetuação da competência prevista no art. 81 da Lei Processual Penal. Colha-se, a propósito, o teor do dispositivo legal mencionado:

“Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.”

Outrossim, Em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, o art. 399, § 2o, do CPP positivou, no âmbito da seara criminal, o princípio da identidade física do juiz. Por força desse preceito, o magistrado que preside a instrução processual e procede à colheita das provas, mormente em sede de audiência, vincula-se ao feito, incumbindo-lhe a prolação da sentença.

O escopo primordial de tal princípio é assegurar que o julgamento seja efetivado pelo mesmo julgador que participou ativamente da produção probatória, porquanto este detém, sem sombra de dúvidas, as mais favoráveis condições para a escorreita apreciação e valoração dos elementos de prova que ele próprio presenciou e colheu.

Nessa linha de raciocínio, no caso em análise, verificou-se a prorrogação da competência do Juízo suscitado. Este, ao conduzir a instrução processual e, inclusive, proferir sentença de mérito, reconheceu a sua própria competência mediante a aplicação analógica de um dispositivo do Código de Processo Civil, em estrita observância ao já mencionado princípio da identidade física do juiz, conforme muito bem pontuado pelo Juízo suscitante.

Na esteira deste pensamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente que versa a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – REUNIÃO DOS PROCESSOS POR CONEXÃO INSTRUMENTAL E “POR QUESTÃO DE ECONOMIA PROCESSUAL” – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS DELITOS REMANESCENTES – APLICAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (CPP, ART. 81) – PARECER DA PGJ ADOTADO – JULGADOS DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. “Por conseguinte, uma vez reconhecido como competente em razão da conexão instrumental de crimes, prorrogou-se a competência o que justifica o processamento e julgamento dos crimes remanescentes” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 442/445v) “1.
Ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz
. 2.
Na espécie, a absolvição do corréu do delito de tráfico internacional de entorpecentes, não tem o condão de impedir a análise do fato remanescente, pois a cogitada conexão instrumental, ainda que não comprovada nos autos, é bastante para perpetuar a competência da Justiça Federal, para o julgamento da conduta do paciente, nos moldes do art. 81 do CPP, afastando-se a declaração de nulidade da ação penal, sob o argumento de incompetência do juízo sentenciante
.” (STJ, HC 217363/SC) “COMPETÊNCIA ORIGINARIAMENTE FIXADA PELA CONEXÃO INSTRUMENTAL. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 1. Uma vez reconhecida, corretamente, a conexão instrumental entre os feitos, o juiz que originariamente não seria o competente, passa a ter competência, que não mais poderá ser dele retirada. 2. Alterações supervenientes à propositura da demanda não influirão na competência do juízo, ex vi do disposto nos arts. 81 do Código de Processo Penal e 87 do Código de Processo Civil. 3. Recurso especial provido para declarar competente o juízo da 3a Vara Federal do Rio de Janeiro.” (STJ, REsp 1063023/RJ)” (TJMT-N.U 0001495-82.2014.8.11.0042, MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017- Destacou-se)

Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitado.

Ex positis, o parecer é pela procedência do conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo suscitado da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar os autos da Ação Penal de n° 0008859-27.2016.8.11.0013”.

Como bem assinalado pela Procuradoria de Justiça, a absolvição sumária é medida processual reservada ao momento subsequente à resposta à acusação, antes da produção probatória em audiência. Realizada a instrução criminal, eventual absolvição deve se fundar nas hipóteses do art. 386 do CPP, e não no art. 397 do citado diploma legal.

Assim, a decisão do Juízo suscitado incorreu em
error in procedendo
, por aplicar dispositivo legal inadequado à fase processual em que o feito se encontrava. A análise de mérito, após ampla instrução, impõe a observância da sentença absolutória própria, não cabendo absolvição sumária.

Além disso, a absolvição do crime do art. 35 da Lei de Drogas não tem o condão de afastar a competência da 4a Vara Criminal de Cáceres para processar o delito remanescente.

Aplica-se, no caso, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, prevista no art. 81 do CPP, segundo a qual, uma vez fixada a competência em razão de conexão ou continência, esta subsiste até o final do processo, ainda que desapareça a causa que a atraiu.

O princípio da identidade física do juiz, insculpido no art. 399, § 2o, do CPP, reforça a necessidade de manutenção da competência do juízo onde ocorreu a instrução, uma vez que detém condições ímpares para valorar as provas colhidas sob sua condução direta.

A preservação da competência, além de resguardar a coerência procedimental, assegura o atendimento aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando retrabalho, duplicidade de atos e potencial prejuízo às partes.

Ressalte-se que a realização da instrução processual no Juízo suscitado, incluindo a oitiva de testemunhas e interrogatórios, consolidou a sua vinculação ao feito, de modo que eventual remessa dos autos a outro juízo implicaria afronta à estabilidade processual e ao devido processo legal.

A interpretação conjugada dos arts. 81 e 399, § 2o, do CPP conduz à conclusão de que a competência da 4a Vara Criminal de Cáceres permanece hígida até a prolação da sentença final, não se justificando a devolução dos autos ao juízo de origem.

Diante desse panorama, verifica-se que a manutenção da competência do Juízo suscitado não apenas se harmoniza com o ordenamento jurídico, como também concretiza os postulados constitucionais da eficiência, celeridade e segurança jurídica.

Portanto, à luz da legislação vigente e das razões expostas, impõe-se a procedência do presente conflito de jurisdição, reconhecendo-se a competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar a Ação Penal no 0008859-27.2016.8.11.0013 até seu desfecho final.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial , julgo
PROCEDENTE
o conflito negativo para
reconhecer a competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processão e julgar a ação penal n. 0008859-27.2016.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025